Tribunal: TJMT
Processo: 1029888-42.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029888-42.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO DOS SANTOS ROSA - CPF: 241.005.101-44 (APELADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOCINEI BOSCO DA SILVA - CPF: 016.605.811-41 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), JOCINEI BOSCO DA SILVA - CPF: 016.605.811-41 (TERCEIRO INTERESSADO), BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A - CNPJ: 01.858.774/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):

JOAO DOS SANTOS ROSA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA TITULARIDADE FORMAL APÓS DEVOLUÇÃO DO BEM. COBRANÇAS FISCAIS E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO FINANCIADOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a transferência de titularidade de veículo automotor e condenando o Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Banco possui legitimidade passiva para responder pela manutenção indevida da titularidade veicular após a devolução do bem; (
ii
) estabelecer se o autor detém legitimidade ativa para pleitear a regularização registral e a indenização; (
iii
) verificar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; e (
iv
) determinar se há dano moral indenizável e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui legitimidade passiva quando sua conduta contribui para a irregularidade do registro, ao promover novo financiamento do mesmo bem sem exigir a prévia transferência dominial.

O autor mantém legitimidade ativa por permanecer como proprietário registral perante o DETRAN, arcando com cobranças fiscais e inscrição em dívida ativa, mesmo sem deter a posse do veículo.

O prazo prescricional não se iniciou antes da ciência das cobranças e da inscrição em dívida ativa, aplicando-se a teoria da
actio
nata, razão pela qual não há prescrição consumada.

A manutenção indevida da titularidade veicular, com inscrição em dívida ativa, configura dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização mostra-se proporcional, razoável e adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde solidariamente por danos quando sua omissão contribui para a manutenção indevida da titularidade de veículo após novo financiamento.

O proprietário registral possui legitimidade ativa para pleitear a transferência do bem e a reparação de danos, mesmo não detendo a posse.

O prazo prescricional inicia-se com a ciência da lesão, aplicando-se a teoria da
actio
nata.

A
inscrição indevida em dívida ativa decorrente de irregularidade no registro de veículo gera dano moral presumido.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização é adequado e deve ser mantido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III, e art. 5o, V e X; CC,
arts
. 186, 422 e 1.361; CTB, art. 134; CPC,
arts
. 344, 497 e 85, § 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1017600,
AgInt
no REsp 2062771,
AgInt
no
AREsp
2513837

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença proferida pela
MM.a
Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por JOÃO DOS SANTOS ROSA em face do ora Apelante e de JOCINEI BOSCO DA SILVA.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

Vistos, etc...

Trata-se de ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOÃO DOS SANTOS ROSA, devidamente qualificada, em face de JOCINEI BOSCO DA SILVA e BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A, em que alega e requer o seguinte:

Narra o autor que em 2010 adquiriu o veículo GM Corsa Millenium, ano/modelo 2001, placas JZH6376, com financiamento contratado junto à ré BV Leasing.

Após enfrentar reiterados problemas mecânicos afirma ter devolvido o bem à revendedora e quitado integralmente o contrato de financiamento em 2011. Embora não mais detivesse a posse do automóvel, continuou sendo cobrado, anos depois, por débitos fiscais relativos ao IPVA do referido veículo, inclusive, com inscrição em dívida ativa estadual.

Segundo a inicial, em 2011 a instituição financeira promoveu novo financiamento do mesmo veículo, agora em nome do corréu
Jocinei
Bosco da Silva, sem providenciar a transferência de titularidade perante o Detran/MT.

Por conta disso, o autor permaneceu, indevidamente, como proprietário formal do veículo junto aos registros públicos, arcando com os ônus financeiros e as repercussões jurídicas decorrentes.

Em razão desses fatos, requereu a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata transferência do automóvel ao nome do corréu
Jocinei
, o reconhecimento da obrigação de fazer, a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais — no valor de R$ 5.000,00 para
Jocinei
e R$ 20.000,00 para a BV Leasing —, além da inversão do ônus da prova, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

No Id. 96107187 concedi a tutela de urgência, com a determinação para que o réu
Jocinei
realizasse a transferência da titularidade do veículo para seu nome no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.

Termo de audiência de conciliação no Id. 103235261 e contestação pelo Banco Votorantim no Id. 105000942, sustentando que sua atuação
restringiu-se
à concessão de crédito, sem responsabilidade sobre o registro da propriedade do veículo.

Alegou que a permanência do veículo em nome do autor se deve à omissão do comprador, negou qualquer ato ilícito de sua parte e defendeu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação. Requereu, ao final, a retificação do polo passivo para constar o Banco Votorantim, sucessor da BV Financeira, e a improcedência dos pedidos iniciais.

Não sendo o corréu
Jocinei
localizado pessoalmente deferi sua citação por edital, razão pela qual lhe nomeou curadora especial, que apresentou contestação por negativa geral no Id. 18511879), impugnando genericamente os termos da exordial, sem adentrar no mérito dos fatos narrados.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à apuração da responsabilidade dos requeridos pela manutenção indevida da titularidade de veículo automotor – GM/Corsa
Mileniun
, ano/modelo 2001, placa JZH6376, Renavam 761105131 – em nome do autor, mesmo após a alegada devolução do bem em 2011, o que teria ensejado a sua indevida inscrição em dívida ativa do Estado de Mato Grosso por débitos de IPVA,
gerando-lhe
constrangimentos e prejuízos de ordem moral.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Entendo que a arguição da ré
confunde-se
com o mérito e, como tal, assim será analisada, nos pontos a seguir delineados.

Determino, contudo, a substituição do polo passivo para constar o Banco Votorantim S/A, considerando a informação de cisão.

DOS FATOS

A análise do acervo probatório confirma a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial. O extrato veicular constante no ID. 95084715 revela que, embora o bem tenha sido financiado posteriormente em nome de
Jocinei
Bosco da Silva, e novo gravame tenha sido registrado pela BV LEASING – em 23/03/2011 – o veículo permaneceu registrado em nome do autor.

A manutenção da titularidade após a entrega do bem é, por si só, elemento suficiente para atrair a responsabilidade civil, porquanto implica imputação indevida de obrigações tributárias e administrativas a quem já não detinha a posse, o uso ou o domínio fático do bem.

Com efeito, a ausência de providência quanto à regularização do registro acarreta a responsabilização solidária daquele que omite o cumprimento do dever legal.

O artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro é categórico ao impor ao adquirente do veículo o dever de efetuar a transferência de titularidade no prazo de 30 dias, sob pena de responder por todas as infrações e tributos incidentes sobre o bem.

No caso dos autos, restou incontroverso que o corréu
Jocinei
Bosco Da Silva recebeu o veículo e contratou novo financiamento junto à ré BV Leasing, sem jamais promover a devida transferência, mesmo após mais de uma década.

DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do corréu
Jocinei
é inequívoca, à medida em que, inobstante ter sido citado por edital, não foi trazido por ele qualquer elemento de contraprova ou justificativa plausível para a inércia.

Assim, operam-se os efeitos materiais da revelia, nos termos do artigo 344 do CPC, sendo presumidos verdadeiros os fatos articulados na exordial. Essa presunção, somada à prova documental robusta constante nos autos, evidencia a omissão culposa do corréu e sua consequente responsabilização pelos danos causados.

No que se refere à instituição financeira BV LEASING, a tentativa de afastar sua responsabilidade sob o argumento de ser mera agente financiadora não merece acolhimento. A ré atuou como credora fiduciária no contrato original com o autor e, posteriormente, celebrou novo financiamento sobre o mesmo bem com o corréu
Jocinei
.

Ao fazê-lo, assumiu o dever de diligência e regularidade na formalização da operação, inclusive quanto à baixa da alienação anterior, liberação do gravame e registro de nova propriedade junto ao órgão de trânsito.

A inércia da instituição em assegurar a correta regularização dominial contribuiu de forma direta e eficaz para a perpetuação do nome do autor como titular registral do bem. Tal conduta se mostra negligente e afronta os deveres objetivos de boa-fé e cooperação contratual.

A responsabilidade solidária entre os réus, neste contexto, decorre da confluência de condutas omissivas que concorreram para o resultado danoso experimentado pelo autor, consubstanciado na indevida atribuição de tributos e penalidades administrativas, que culminaram em sua inscrição na dívida ativa estadual (
IDs
. 95084718 e 95084719).

Conforme orientação consolidada na jurisprudência pátria é passível de indenização por dano moral a manutenção indevida da titularidade de veículo por terceiro, sobretudo quando há registro de dívida fiscal em decorrência dessa omissão, sendo irrelevante a demonstração de prejuízo material direto.

O dano moral, neste caso, é presumido.

Trata-se de ofensa à honra objetiva, ao crédito e à dignidade de pessoa idosa, hipossuficiente, que se vê injustamente responsabilizada por obrigações vinculadas a bem que não lhe pertence há mais de uma década.

O abalo decorre da própria situação vexatória de ter o nome lançado em dívida ativa por omissão alheia, ferindo o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/88) e o direito à honra (art. 5o, V e X, da CF/88).

Quanto ao valor da indenização, o montante postulado de R$ 5.000,00 em desfavor de
Jocinei
revela-se proporcional, razoável e adequado à extensão do dano, à gravidade da conduta e à capacidade econômica dos réus, observando-se ainda o caráter pedagógico e preventivo da reparação civil.

Relativamente à corré BV, agora Banco Votorantim, tenho que a importância sugerida de R$ 20.000,00 mostra-se elevada, cabendo a fixação em R$ 10.000,00, que melhor representa o valor da reparação, sem representar enriquecimento sem causa.

DA OBRIGAÇÃO DE FAZER

Por fim, a obrigação de fazer — qual seja, a transferência da titularidade do veículo e a regularização dos débitos tributários em nome do real possuidor — encontra respaldo no art. 497 do CPC, diante da configuração de dever jurídico inadimplido.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PELA CURADORA ESPECIAL

Pleiteia a Defensora Pública, na qualidade de curadora especial, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da parte ré, alegando não ter condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Inobstante o novo Código de Processo Civil ter alterado a Lei
n.°
1.060/50, em especial, quanto ao disposto 4o, em que a parte deveria declarar a hipossuficiência, por certo é que a Defensoria Pública, na necessária e tão louvável condição de curadora especial, não contatou a parte e com ela verificou a necessidade do benefício, visto que a parte ré não é presente nos autos, sendo citada de forma ficta.

Por consequência, à mingua de elementos, em especial, o subjetivo, rejeito o pedido de gratuidade apresentado pela curadora especial em favor da parte citada por edital.

DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação para:

I – CONFIRMAR a tutela de urgência anteriormente deferida e, por consequência, determinar que os réus promovam a transferência da titularidade do veículo GM/Corsa Millenium, ano/modelo 2001, placa JZH6376, Renavam 761105131, para o nome do corréu
Jocinei
no DETRAN/MT, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais);

II – DETERMINAR que todos os débitos e encargos tributários, administrativos ou financeiros incidentes sobre o referido veículo a partir de 23.03.2011 sejam assumidos exclusivamente pelo réu
Jocinei
Bosco da Silva, com exclusão do nome do autor de qualquer responsabilidade perante os órgãos públicos;

III – CONDENAR o réu
Jocinei
Bosco da Silva ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir da presente data (Súmula 362/STJ), e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; e

IV – CONDENAR o réu Banco Votorantim S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta sentença e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Pelo princípio do contraditório e considerando que o autor decaiu apenas no
quantum
indenizatório condeno solidariamente os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal e não havendo manifestação das partes ao arquivo com as devidas baixas.

PUBLIQUE-SE.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Em suas razões recursais (ID. 201371672), a parte Recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Ilegitimidade passiva quanto à transferência do veículo;

2. Ilegitimidade ativa do autor;

3. Ocorrência de prescrição;

4. Inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, redução do quantum fixado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

Recurso tempestivo (ID. 309777403) e preparo recolhido (ID. 310882387).

Contrarrazões (ID. 309777405) pelo desprovimento recursal.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO(S):

JOAO DOS SANTOS ROSA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por BANCO VOTORANTIM S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a transferência de veículo e condenando o Apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A parte Apelante, em suma, defende sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, sustentando que sua atuação
restringiu-se
à concessão de crédito, sem responsabilidade sobre o registro da propriedade do veículo.

Além disso, alega ilegitimidade ativa do autor, argumentando que não há nexo causal entre sua conduta e os alegados danos.

Invoca ainda a ocorrência de prescrição quinquenal, tendo em vista que o veículo foi vendido há mais de dez anos.

Por fim, sustenta a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano, ou, subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado por considerá-lo excessivo.

Lado outro, a parte Apelada assevera que a responsabilidade da instituição financeira decorre de sua negligência ao permitir novo financiamento do mesmo veículo sem providenciar a devida transferência de titularidade.

Argumenta que a conduta omissiva do Banco contribuiu diretamente para a perpetuação de seu nome como proprietário registral, gerando cobranças indevidas e inscrição em dívida ativa.

Sustenta que o dano moral é presumido em casos de manutenção indevida de titularidade veicular e que o valor fixado se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que a sentença está correta em todos os seus termos.

Passo a análise das teses recursais.

Preliminares
e prejudicial de mérito.

1. Ilegitimidade passiva quanto à transferência do veículo

A Apelante sustenta que o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva implica na exclusão do polo passivo da demanda e, consequentemente, na extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ela.

A legitimidade
ad causam
configura-se pela pertinência subjetiva da ação, verificando-se quando existe relação de adequação entre o sujeito e a causa de pedir.

No caso vertente, a instituição financeira não atua como mera concedente de crédito desvinculada dos efeitos jurídicos decorrentes da operação de financiamento veicular.

Conforme se extrai dos autos, o Banco Votorantim celebrou contrato de financiamento com alienação fiduciária sobre o veículo GM Corsa Millennium, ano 2001, placa JZH-6376, inicialmente em favor do autor João dos Santos Rosa.

Posteriormente, após a devolução do bem e quitação do primeiro contrato, a mesma instituição financeira promoveu novo financiamento do idêntico veículo em nome de
Jocinei
Bosco da Silva, conforme demonstrado no extrato veicular (ID 95084715 – PJE 1o Grau).

A responsabilidade da instituição financeira não decorre apenas da concessão de crédito, mas sim de sua conduta omissiva ao permitir a celebração de novo contrato de financiamento sobre bem que permanecia registrado em nome de terceiro, sem exigir a prévia regularização dominial.

Tal conduta configura negligência no cumprimento dos deveres anexos de boa-fé objetiva, previstos no artigo 422 do Código Civil.

É que restou incontroverso nos autos a contratação do
financiamento (
ID.
309775873
), a devolução do imóvel pelo Recorrido, seguido da baixa da alienação pela
própria Recorrente (ID.
309775874
), além das multas, IPVA e registro em dívida ativa em nome do consumidor (IDS.
309775875
,
309775876
,
309775877
e
309775878
).

O artigo 1.361, do Código Civil estabelece que "considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor".

Todavia, isso não exime a instituição financeira de verificar a regularidade da documentação e exigir a devida transferência quando da celebração de novo contrato sobre o mesmo bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos análogos, quando sua conduta contribui para a perpetuação de situações irregulares no registro de propriedade veicular
:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
IPVA .
VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA, PELO STF, NO RE 727.851-RG/
MG .
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SOBRESTADO, NO PRESENTE PROCESSO. ENTENDIMENTO DO STF PREJUDICIAL AO RESP. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO .
I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 31/10/2017, que, por sua vez, julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/
2015.II.
Trata-se, na origem, de Embargos à Execução, nos quais a instituição financeira embargante, entre outras questões, sustenta a sua ilegitimidade para figurar, como contribuinte ou responsável, no polo passivo da Execução Fiscal, referente a cobrança de IPVA, ao argumento de que ela não é proprietária do veículo, bem como defende a inconstitucionalidade da lei estadual que lhe imputou responsabilidade pelo pagamento do referido
tributo .
Na sentença, os Embargos de Devedor foram julgados parcialmente procedentes, tão somente para reconhecer a prescrição parcial da dívida. Interpostas Apelações, o Tribunal de origem negou provimento aos recursos. Na sequência, a instituição financeira embargante interpôs, simultaneamente, os Recursos Especial e Extraordinário. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Especial e determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário, até o pronunciamento definitivo do STF, no RE 727 .851 RG/MG.III. A tese sustentada pela instituição financeira recorrente teve repercussão geral reconhecida, pelo Plenário do STF, nos autos do RE 727.851 RG/
MG .
Diante desse quadro, deve-se considerar que, in
casu
, a conclusão do julgamento, pelo STF, do aludido RE 727.851 RG/MG, poderá influir no julgamento do presente caso, circunstância que justifica o sobrestamento do feito, sob esse fundamento, sobretudo considerando-se que há, nos autos, Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão recorrido, sobrestado, na
origem.IV
. Tendo em vista que a questão controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro, e, sendo assim, os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem, para que, uma vez publicado o acórdão a ser proferido pelo STF, no RE 727 .851 RG / MG, seja o inconformismo apreciado, na forma da lei (art. 1.039 do CPC/2015). Precedentes do STJ (
AgInt
no REsp 1 .366.363/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/08/2017;
AgInt
no
AgInt
no REsp 1.603 .061/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 28/06/2017;
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.283.880/RS,
Rel
. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 13/06/
2012.V.
Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1017600 MG 2016/0301690-8, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 20/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2018)

Assim, a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de sua conduta omissiva, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

2. Ilegitimidade ativa do autor

A Apelante defende que a ilegitimidade ativa do autor implica na extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

A legitimidade ativa verifica-se quando o autor se
afirma
titular do direito subjetivo material objeto da pretensão deduzida em juízo.

No caso concreto, o autor João dos Santos Rosa comprovou documentalmente ser o proprietário registral do veículo perante o DETRAN-MT, conforme certificado de registro veicular (ID
309775875
), permanecendo nessa condição mesmo após a devolução do bem e quitação do financiamento.

A circunstância de o autor não mais deter a posse física do veículo não afasta sua legitimidade para pleitear a regularização da situação registral, especialmente quando continua sendo responsabilizado por débitos fiscais e administrativos decorrentes dessa titularidade formal indevida.

O interesse de agir manifesta-se pela necessidade de tutela jurisdicional para cessar as cobranças indevidas e regularizar a situação perante os órgãos públicos, conforme demonstrado pelos documentos de inscrição em dívida ativa (
IDs

309775877 e 309775878
).

Portanto, o autor possui legitimidade ativa e interesse processual para a propositura da presente demanda, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

3. Ocorrência de prescrição

A Apelante invoca a prescrição quinquenal da pretensão, com base no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, argumentando que transcorreram mais de dez anos desde a suposta venda do veículo.

Primeiramente, cumpre esclarecer que a pretensão deduzida nos autos não se enquadra na hipótese do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil, que trata de "pretensão de reparação civil".

O caso versa sobre obrigação de fazer (transferência de veículo) cumulada com indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito.

No caso em análise, aplica-se a teoria da
actio
nata
, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional somente se inicia quando o titular do direito tem pleno conhecimento da violação ou lesão ao seu direito subjetivo.

Conforme se extrai dos autos, os documentos apresentados são de 2022, demonstrando que o autor somente tomou conhecimento das cobranças indevidas e da inscrição em dívida ativa recentemente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o prazo prescricional para a pretensão de reparação civil somente começa a fluir a partir do conhecimento da lesão e de sua autoria pelo titular do direito.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SALDO DE CONTA VINCULADA AO
FGTS .
SAQUES INDEVIDOS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO
NATA .
1. Consoante a jurisprudência do STJ, o prazo prescricional somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado tem ciência do fato e da extensão de suas consequências, conforme o princípio da
actio
nata. Precedentes.
2 .
Agravo Interno não provido. (STJ -
AgInt
no REsp: 2062771 SP 2023/0108645-4, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/06/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/06/2023)

No caso concreto, o autor foi surpreendido com cobranças de IPVA e inscrição em dívida ativa estadual em razão da manutenção indevida de seu nome como proprietário do veículo, situação que configura lesão atual e continuada.

Ademais, tratando-se de dano continuado, a prescrição somente se inicia quando cessada a conduta lesiva, o que não ocorreu, pois o veículo permanece registrado em nome do autor até a presente data, gerando novas cobranças e restrições a cada exercício fiscal.

Assim, aplicando-se a teoria da
actio
nata, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida, razão pela qual rejeito a alegação.

4. Inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, redução do quantum fixado

A Apelante sustenta que a inexistência de dano moral indenizável implica na reforma da sentença para excluir a condenação ou, subsidiariamente, na redução do valor fixado por considerá-lo excessivo.

O dano moral está configurado pela manutenção indevida do nome do autor como proprietário registral do veículo, mesmo após a devolução do bem e quitação do financiamento.

Tal situação gerou cobranças fiscais indevidas e inscrição em dívida ativa estadual, conforme comprovado pelos documentos acostados aos autos.

A jurisprudência consolidada reconhece que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou em dívida ativa configura dano moral in
re

ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo efetivo
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ
AFASTADA .
NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO
INDEVIDO .
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
N .
83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in
re

ipsa
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido
encontra-se
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ
) .
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2513837 GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/06/2024)

A situação vexatória decorre da própria circunstância de ter o nome lançado em cadastros restritivos por responsabilidade que não lhe incumbe.

No caso específico, o autor

permaneceu por mais de uma década sendo responsabilizado por débitos relativos a veículo que não mais possuía, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano e configura efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor de R$ 10.000,00 fixado pelo Juízo a quo mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta e à capacidade econômica das partes
, sendo que a
fixação observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando excessiva ou irrisória.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o valor da indenização por dano moral sujeita-se ao controle das instâncias superiores apenas quando se mostrar manifestamente exagerado ou irrisório, o que não ocorre na espécie.

Esta Câmara em recente julgamento:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL PRESUMIDO. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, objetivando a exclusão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes no valor de R$ 568.137,00, além da compensação por danos morais. O autor alegou que desconhecia a origem da dívida e que a negativação impediu a obtenção de crédito. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, declarando a inexistência do débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais, além de confirmar a multa por descumprimento da tutela. II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à apreciação consistem em: (i) verificar a existência de conduta ilícita da instituição educacional, apta a ensejar indenização por danos morais; e (
ii
) aferir a adequação e proporcionalidade do valor fixado a título de compensação por Danos morais, diante das peculiaridades do caso concreto. III. Razões de decidir 3. Reconhecida a relação de consumo entre as partes, aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora pela indevida negativação do nome do consumidor. 4. O dano moral, na hipótese de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, configura-se in
re

ipsa
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, uma vez que a violação à honra e à dignidade do consumidor é presumida. 5. A instituição educacional não comprovou a existência do débito e tampouco a legalidade da inscrição, restando caracterizada a falha na prestação de serviços e o consequente dever de indenizar. 6. O valor arbitrado na origem (R$ 6.000,00) revela-se aquém dos parâmetros normalmente utilizados pela Corte em situações semelhantes, especialmente considerando o elevado valor da negativação e os transtornos causados ao consumidor. 7. Majorado o valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante adequado às funções compensatória e pedagógica da reparação, afastando-se, contudo, o valor pleiteado pelo autor (R$ 25.000,00), por excessivo. 8. Deixou-se de majorar os honorários advocatícios recursais, pois já fixados no limite máximo legal na sentença (20%). IV. Dispositivo e tese 5. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes caracteriza falha na prestação de serviços e enseja reparação por dano moral, sendo este presumido. 2. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano e as circunstâncias do caso concreto. 3. Majora-se a indenização para R$ 10.000,00, valor apto a cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. V e X; CC, art. 186; CDC,
arts
. 6o,
incs
. VI e VIII, e 14; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.383.773/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26/02/2024; TJGO,
ApCiv
0631870-06.2019.8.09.0011, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 18/11/2020; TJPB,
ApCiv
0814723-33.2019.8.15.0001. (N.U 1005918-42.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2025,
Publicado
no DJE 09/06/2025)

Assim, mantenho
a condenação por danos morais no valor fixado pela sentença recorrida.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de apelação
, rejeitando suas preliminares e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a
r.
sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S.A., para o importe de 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025